Tribunal: TJES
Processo: 5020127-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020127-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO MONTEIRO DE TOLEDO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO MATERIAL AJUIZADA PELO RECORRENTE, O QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA SEJA O ENTE ESTATAL CONDENADO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, E NÃO APENAS SOBRE O SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA DA LC Nº 46/94. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME APONTADO PELO JUIZ DE PISO, A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NÃO PODE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO, JUNTAMENTE COM O SUBSÍDIO POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, ART. 101, PARÁGRAFO 2º DA LC Nº 46/94.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.